Tribunal: CARF
Processo: 10920.722306/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA.
O simples pedido de diligência não é suficiente para seu deferimento. É indispensável que o contribuinte o formule na peça de impugnação, apresentando os motivos que justifiquem sua realização e incluindo os quesitos necessários. A diligência não se justifica quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Como os sujeitos passivos solidários não apresentaram impugnação, operou-se à revelia, afastando a fase litigiosa quanto a eles. Assim, essa questão não faz parte do presente processo administrativo, inexistindo controvérsia a ser apreciada por este Conselho.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO FISCAL.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende nem se interrompe. Súmula CARF no 77.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELAÇÃO DOS EMPREGADOS
O cerceamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta e não apenas em tese, cabendo a quem o alega demonstrar o efetivo prejuízo. A ausência da relação dos funcionários não configura prejuízo ao Recorrente, pois na fl. 43 dos autos consta a listagem das GFIP’s utilizadas pela fiscalização para fundamentar o lançamento fiscal. A GFIP apresenta de forma detalhada os empregados e suas respectivas remunerações. Isso possibilita ao contribuinte comparar essas informações com os dados da sua folha de pagamento, garantindo o efetivo exercício do direito de defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
A certeza do lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação tributária e da identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse requisito está devidamente atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a exigência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, em razão da exclusão do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
Este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o lançamento. Súmula CARF no 2. A legalidade e a constitucionalidade da legislação que instituiu o FAP já foram analisadas pelo STF no Tema 554, que fixou a tese: O Fator Acidentário de Prevenção, previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
EXCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA NÃO-REMUNERATÓRIA:
No âmbito do Contencioso Tributário, a mera alegação de um fato não basta; é essencial que seja devidamente comprovado. Logo, competia ao Recorrente demonstrar, de forma clara e inequívoca, que as verbas listadas foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições. No entanto, nenhuma prova foi apresentada, comprometendo a consistência de sua argumentação.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da conduta do contribuinte por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722306/2014-04
ACÓRDÃO
1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES E PEÇAS PLÁSTICAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA.
O simples pedido de diligência não é suficiente para seu deferimento. É
indispensável que o contribuinte o formule na peça de impugnação,
apresentando os motivos que justifiquem sua realização e incluindo os
quesitos necessários. A diligência não se justifica quando os elementos já
constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Como os sujeitos passivos solidários não apresentaram impugnação,
operou-se à revelia, afastando a fase litigiosa quanto a eles. Assim, essa
questão não faz parte do presente processo administrativo, inexistindo
controvérsia a ser apreciada por este Conselho.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO
FISCAL.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional não impede a realização do
lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a
decadência, que não se suspende nem se interrompe. Súmula CARF no 77.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELAÇÃO DOS EMPREGADOS
O cerceamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta
e não apenas em tese, cabendo a quem o alega demonstrar o efetivo
prejuízo. A ausência da relação dos funcionários não configura prejuízo ao
Recorrente, pois na fl. 43 dos autos consta a listagem das GFIP’s utilizadas
pela fiscalização para fundamentar o lançamento fiscal. A GFIP apresenta
de forma detalhada os empregados e suas respectivas remunerações. Isso
possibilita ao contribuinte comparar essas informações com os dados da
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
2
sua folha de pagamento, garantindo o efetivo exercício do direito de
defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
A certeza do lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação
tributária e da identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse
requisito está devidamente atendido no auto de infração, que especifica de
forma objetiva a exigência da contribuição previdenciária patronal sobre a
folha de pagamento, em razão da exclusão do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
Este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o
lançamento. Súmula CARF no 2. A legalidade e a constitucionalidade da
legislação que instituiu o FAP já foram analisadas pelo STF no Tema 554,
que fixou a tese: O Fator Acidentário de Prevenção, previsto no art. 10 da
Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
EXCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA NÃO-REMUNERATÓRIA:
No âmbito do Contencioso Tributário, a mera alegação de um fato não
basta; é essencial que seja devidamente comprovado. Logo, competia ao
Recorrente demonstrar, de forma clara e inequívoca, que as verbas listadas
foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições. No
entanto, nenhuma prova foi apresentada, comprometendo a consistência
de sua argumentação.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da
ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme
estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação
genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo
essencial a individualização e tipificação da conduta do contribuinte por
parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação
da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser
reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns,
conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício, vencida a conselheira.
Carmen Ferreira Saraiva, que daria provimento parcial em menor extensão, para manter a multa
de ofício em sua forma majorada de 100%. Processo julgado nesta data, em cumprimento a
decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1010898-98.2025.4.01.3400.

Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo GeneroSerra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joinville/SC contra o Recorrente, para exigência de contribuição previdenciária patronal
referente ao período de 01/2010 a 12/2012, valor originário de R$ 710.624,48 (setecentos e dez
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

O lançamento fiscal decorre da exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Nacional, efetuada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014. A decisão teve como
fundamento a interposição de pessoa na constituição da empresa, com o intuito de ocultar sua
ligação com o Grupo Zanotti, conforme PAF no 10920.721601/2014-35.

O relatório fiscal aponta que o Sr. Reinaldo Reinert não seria, de fato, o
proprietário da empresa, limitando-se a figurar formalmente como sócio. A simulação teria como
objetivo viabilizar a adesão e a manutenção da empresa no regime simplificado de tributação.

Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
4
Por considerar que a conduta em questão se enquadra nas disposições dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, o agente fiscal aplicou a multa de ofício em dobro, nos
termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.

Todas as empresas do Grupo Zanotti foram responsabilizadas solidariamente
pelo adimplemento do crédito tributário. São elas:

IDENTIFICAÇÃO
CPF/CNPJ
NZ Administradora de Bens
11.845.635/0001-06
Plásticos Zanotti
03.532.453/0001-57
Tutti Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis
06.981.862/0001-29
Cubalux Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos
10.471.168/0001-39
KRZ Indústria e Comércio de Moldes e Peças Plásticas
03.532.979/0001-37

Após a regular intimação acerca da lavratura do Auto de Infração, a KRZ Indústria
apresentou tempestivamente impugnação. Apesar de também terem sido formalmente
notificadas, as demais empresas do Grupo Zanotti não apresentaram defesa em relação à
imputação de responsabilidade solidária.

A Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedente a impugnação
ao auto de infração, mantendo integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão foi
ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012

APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.

DILAÇÃO PROBATÓRIA
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o
processo administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação,
salvo quando fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior;
decorram de fato ou direito superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
5
SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.

GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. São solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária.

SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas
regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão
legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão
do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.

SEGURO DO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT
A empresa é obrigada a recolher a contribuição do Seguro do Acidente do
Trabalho (SAT) incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos.

MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.

ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.

VALIDADE DO LANÇAMENTO
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Impugnação Improcedente
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
6

Crédito Tributário Mantido

Insatisfeito com o resultado do julgamento em primeira instância, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos expostos em sua impugnação:

 Nulidade do lançamento fiscal: O lançamento ocorreu antes da conclusão do
processo que julga a legalidade da sua exclusão do Simples Nacional;

 Inconstitucionalidade da Multa de 150%: A sanção excessiva fere os princípios
constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade;

 Exclusão de verbas indenizatórias: Retirada da base de cálculo da autuação as
verbas de natureza não remuneratória;

 Inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao RAT: Questiona a
majoração da alíquota promovida pelo FAP;

 Cerceamento do direito de defesa: A ausência da relação nominal dos
empregados impossibilitaria o exercício da defesa plena;

 Pedido de diligência fiscal: Verificação, in loco, das alegações da empresa,
destacando que a negativa da diligência configura cerceamento de defesa;

 Iliquidez, incerteza e inexigibilidade da autuação: Argumenta que a
ocorrência dos vícios apontados compromete a higidez do lançamento fiscal.

O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1010898-
98.2025.4.01.3400, distribuído à 1a Vara Federal da Subseção de Jaraguá do Sul/SC, que concedeu
medida liminar determinando que este Conselho realize a distribuição e o julgamento do recurso
voluntário no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Em cumprimento à ordem judicial, os autos foram distribuídos para a minha
relatoria, razão pela qual o submeto à apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO
Admissibilidade do Recurso Voluntário:

Inicialmente, atesto que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Delimitação do objeto da lide:

Inicialmente friso, que, embora regularmente intimadas acerca do lançamento e
dos termos de sujeição passiva solidária, as empresas do Grupo Zanotti: NZ Administradora de
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
7
Bens LTDA (CNPJ 11.845.635/0001-06), Plásticos Zanotti LTDA (CNPJ 03.532.453/0001-57), Tutti
Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis (CNPJ 06.981.862/0001-29) e Cubalux Indústria e
Comércio de Artefatos Plásticos para a Construção Civil LTDA (CNPJ 10.471.168/0001-39) não
apresentaram defesa, o que resultou na decretação da revelia.

Decreto no 70.235/72
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará à revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.

Portanto, como não foi instaurada a fase litigiosa, este voto não abordará a
questão da responsabilidade solidária, pois tal matéria não faz parte do escopo deste processo
administrativo, não havendo controvérsia a ser dirimida por este Conselheiro.

Por fim, destaco que os argumentos relacionados à exclusão do Simples Nacional
e à formação de grupo econômico são objetos do PAF no 10920.721601/2014-35. Nesse contexto,
tais temas serão abordados apenas na medida em que se mostrem estritamente necessários para
a análise da exigência das contribuições sociais, objeto central desta lide, sem revisitar a matéria já
decidida no processo mencionado.

Preliminar - Nulidade em virtude da suspensão da exclusão do Simples Nacional:

O Recorrente sustenta, em seu recurso, que o auto de infração seria nulo, pois
foi lavrado antes da conclusão do PAF no 10920.721601/2014-35, no qual discute a legalidade do
Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014, que determinou a sua exclusão do Simples
Nacional.

Não assiste razão ao Recorrente. A suspensão da sua exclusão do Simples
Nacional não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito,
tornando a obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se
suspende nem se interrompe.

Dessa forma, a Administração Pública não apenas tem a prerrogativa, mas
também a obrigação de realizar o lançamento do tributo, nos termos da Súmula no 77 deste
Conselho: “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”

A exclusão de ofício do Simples Nacional, por ter efeito declaratório, reconhece
uma realidade pré-existente. Em situações de interposição de pessoas, o efeito retroage à data da
infração, evitando que a empresa se beneficie de uma prática fraudulenta:

Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
8

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Além disso, o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006 prevê que, a partir da
efetivação da exclusão, a empresa passa a se submeter às normas de tributação do regime
ordinário. No caso em análise, a exclusão do Recorrente foi confirmada por este Conselheiro no
PAF no 10920.721601/2014-35, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2010, impedindo a
opção pelo regime diferenciado nos exercícios de 2011, 2012 e 2013.

Portanto, o lançamento fiscal referente à exigência da contribuição
previdenciária patronal para o período de 01/2010 a 12/2012 é legítimo, estando em total
conformidade com a legislação aplicável.

Destaco, igualmente, que não há qualquer prejuízo ao contribuinte, uma vez
que, em virtude da relação de prejudicialidade entre os PAF’s, este Conselho garantiu que os
processos tramitassem simultaneamente. Todos estão sob a relatoria deste Conselheiro e serão
julgados na mesma sessão. Com isso, rejeito o argumento levantado.

Preliminar - Cerceamento do direito de defesa por falta da relação dos empregados:

O contribuinte alega que a autuação fiscal é omissa ao não especificar quais
empregados tiveram verbas previdenciárias recolhidas parcialmente. Sustenta ainda que a
fiscalização se baseia em suposições, sem provas concretas que justifiquem o lançamento fiscal, o
que configuraria cerceamento do direito de defesa.

A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou
de seus bens sem a devida observância do devido processo legal. Além disso, garante aos
litigantes, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o contraditório e a ampla defesa, com
todos os meios e recursos a eles inerentes.

O princípio do contraditório é um pilar essencial da democracia, pois assegura às
partes o direito de acompanhar o processo e influenciar a decisão a ser tomada. Por sua vez, a
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
9
ampla defesa garante o direito de utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para sustentar
suas alegações.

O cerceamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta e não
apenas em tese, cabendo a quem o alega demonstrar o efetivo dano. No caso em questão,
entendo que a ausência da relação dos funcionários não configura prejuízo ao Recorrente, pois na
fl. 43 dos autos consta a listagem das GFIP’s utilizadas pela fiscalização para fundamentar o
lançamento fiscal:

*O conteúdo completo está na fl. 43 dos autos, sendo este trecho apresentado apenas como referência.

Ressalto que a GFIP apresenta de forma detalhada os empregados e suas
respectivas remunerações. Isso possibilita ao contribuinte comparar essas informações com os
dados da sua folha de pagamento, garantindo o efetivo exercício do direito de defesa e
promovendo maior transparência no processo de apuração tributária.

Para a Previdência Social, são documentos que compõem a GFIP/SEFIP:1

 Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
 Comprovante de Declaração à Previdência;
 Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;
 Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC;
 Relação de Tomadores/Obras – RET;
 Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.

Assim, compreendo que caberia ao contribuinte verificar se a última GFIP por ele
transmitida corresponde à utilizada pela fiscalização ou, ainda, demonstrar que, embora tenha
transmitido a declaração, esta contém dados equivocados passíveis de correção, o que é possível
diante do grande número de deveres instrumentais.

1
Manual da GFIP/SEFIP. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao- tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/manuais-e- formularios>
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
10
Todavia, o contribuinte não apresentou qualquer prova concreta, limitando-se a
alegar prejuízo sem demonstrá-lo, incidindo no brocardo jurídico: "alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar". Sobre o tema, cito o acórdão no 9202-003.228 proferido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, de relatoria do Conselheiro Elias Sampaio Freire:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE FORMAL NÃO DECLARADA. NÃO
CONFIGURADO BINÔMIO DEFEITO-PREJUÍZO. De acordo com o princípio pas de
nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem
prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar
prejuízo. Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que
disso, necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o
art. 10, IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal. Não obstante a existência de vício formal no
lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade
do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo. Recurso
especial da Fazenda Nacional provido.

Nos termos do precedente citado, a nulidade deve ser compreendida como
medida excepcional, aplicável apenas quando coexistem dois elementos essenciais: o defeito e o
prejuízo, o que não verifico no presente caso.

Portanto, não há prejuízo à defesa, o ato atingiu sua finalidade. A mera ausência
da relação de funcionários, por si só, não é suficiente para invalidar o lançamento.

Preliminar - Nulidade por indeferimento de diligência fiscal:

Na perspectiva do contribuinte, a caracterização da infração somente seria
possível mediante a realização de diligência específica. Ao não promover essa prova, a
Administração Pública teria deturpado a realidade, violando os princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Conselheiro José Eduardo Genero Serra, em sua obra Gestão da Prova no
Processo Administrativo Tributário Federal, destaca que a instrução probatória segue caminhos
distintos para a Administração Pública e para o contribuinte.2

Para a Administração Pública, a instrução probatória deve seguir o ato que
constitui a exação fiscal. Já para o contribuinte, a apresentação de provas deve acompanhar a
peça de defesa que contesta o ato resultante do procedimento fiscal.

2 Serra, José Eduardo Genero. Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal: Verdade Material vs
Segurança Jurídica. São Paulo: ed. Dialética. 2022. p 77.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
11
Em relação ao pedido de diligência, esclareço que seu simples requerimento não
garante o deferimento. O contribuinte deve formulá-lo na peça de impugnação, expondo os
motivos que justificam sua realização e apresentando os quesitos a serem respondidos:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos genéricos, formulados sem a devida observância dos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, serão considerados não formulados. A esse
respeito, destaco o acórdão no 1302-006.321 de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega:

Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao
determinar a realização de diligências que entender necessárias nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo
próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no
que diz com a produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou
completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente, haja
vista que caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha alegado.

Em razão desse contexto, julgo que a decisão recorrida fez a escolha correta ao
indeferir a diligência solicitada, visto que o contribuinte a fez de maneira genérica, sem apresentar
os quesitos essenciais. Acredito, ainda, que a diligência requerida seja dispensável, pois os
documentos e fatos constantes dos autos já permitem a formação do convencimento.

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de diligência por sua formulação
genérica, sem apresentação dos quesitos, e deixo de determiná-la de ofício, pois os documentos
constantes dos autos bastam para firmar minha convicção sobre o caso.

Preliminar - Nulidade do lançamento por Iliquidez, incerteza e inexigibilidade da autuação:

O Recorrente sustenta ainda que, em razão dos vários argumentos apresentados,
o lançamento fiscal seria nulo por ausência dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
12
De acordo com o art. 142 do CTN, o lançamento tributário é o procedimento
administrativo realizado pela autoridade competente para verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, determinar a base de cálculo, quantificar o tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, quando necessário, aplicação da penalidade correspondente.

A certeza do lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação tributária
e da identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse requisito está devidamente
atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a exigência da contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamento do Recorrente, em razão de sua exclusão do
Simples Nacional.

A liquidez do crédito tributário, por sua vez, está relacionada à determinação
exata do valor devido. No caso em questão, esse requisito também foi plenamente atendido, uma
vez que o montante já foi apurado, totalizando R$ 710.624,48 (setecentos e dez mil, seiscentos e
vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos):

Valor Principal
R$ 256.237,36
Juros
R$ 70.030,99
Multa
R$ 384.356,13
Total
R$ 710.624,48

No que se refere à exigibilidade, esta representa a prerrogativa da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do crédito tributário. Em função do efeito suspensivo previsto no
inciso III do art. 151 do CTN, tal exigibilidade só se efetiva após a conclusão do Processo
Administrativo Fiscal.

Como se verifica, o lançamento fiscal não apresenta qualquer vício. Tendo sido
afastados todos os argumentos preliminares do Recorrente, inexiste motivo para acolher a
alegação de nulidade.

Mérito - Inconstitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção:

Sustenta o Recorrente que a flexibilização da alíquota da contribuição social
destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho por meio do Fator Acidentário de Prevenção, afronta preceitos
constitucionais.

Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselheiro não possui competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o
lançamento. Dito isso, esclareço que:
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
13

A alíquota do Risco Ambiental do Trabalho – RAT é fixada conforme o grau de
risco da atividade econômica preponderante da empresa: 1% se a atividade é de risco mínimo; 2%
se de risco médio e de 3% se de risco grave.

O FAP é um multiplicador variável, que pode oscilar entre cinquenta centésimos
(0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado sobre a alíquota do RAT da empresa, conforme seu
desempenho na prevenção de acidentes de trabalho.

A sua criação viabilizou a modulação das alíquotas do RAT, pois funciona como
um coeficiente de ajuste. O enquadramento geral ocorre conforme a atividade econômica da
empresa (RAT), enquanto o enquadramento individual é definido pelo FAP, que dimensiona a
sinistralidade de cada estabelecimento.

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a legalidade e a constitucionalidade da
legislação que instituiu o FAP já foram decididas pelo STF no Tema 554, que fixou a seguinte tese:

O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).

Conforme destacado pelo Min. Luiz Fux no julgamento do RE 677.725: o FAP
objetiva individualizar a contribuição da empresa em relação à sua categoria econômica, aliando
uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça, concedendo ao RAT contornos de pessoalidade.

A Previdência Social publica anualmente o resultado do processamento do Fator
Acidental de Prevenção atribuído a cada empresa de forma individualizada, com vigência para o
ano, com base em informações processadas nos dois anos anteriores.

A análise da metodologia de cálculo do FAP não compete a este Conselho,
devendo eventuais questionamentos serem dirigidos ao Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS):

Lei Federal no 8.213/1991
Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre
outras demandas, na forma do regulamento: [...]

II - Contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia,
do Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das empresas;

Cabe a este Conselheiro apenas verificar se os percentuais estabelecidos na
legislação foram observados pela autoridade fiscal no momento da fiscalização.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
14

A atividade preponderante do Recorrente – fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios (CNAE 28.29-1-
99) – está classificada como de risco alto, sujeita à alíquota de 3% para o cálculo do RAT, nos
termos do Decreto no 6.957/2009, vigente à época.

O percentual mencionado foi corretamente aplicado pelo agente no lançamento
fiscal, conforme pode ser verificado nos demonstrativos de débito às fls. 12/18 do processo
administrativo. Para ilustrar, colaciono o cálculo correspondente a uma competência:

Conforme pode ser observado ainda na imagem anexada, a autoridade fiscal
atribuiu 1,0000 ao FAP do Recorrente, o que torna a discussão sobre esse tema irrelevante, pois o
fator, neste caso, é neutro não impactando o percentual do RAT.

Destaco, que a fração da arrecadação unificada direcionada à Previdência Social,
identificada como "CPP" nos anexos da LC no 123/2006, foi regularmente declarada em DASN e
PGDAS e considerada pela fiscalização para abatimento das contribuições apuradas, conforme
evidenciado na planilha "Valores Declarados ao SINAC" e no relatório RADA.

À luz do exposto, rejeito igualmente o argumento apresentado pelo contribuinte.

Mérito - Exclusão das verbas de natureza não-remuneratória:

Prosseguindo na análise do recurso voluntário, observo que o Recorrente pleiteia
a exclusão das seguintes verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias:

 Aviso prévio indenizado;

 Férias indenizadas;

 Terço constitucional de férias;

 Auxílio-doença e Auxílio-acidente;

 Cessão de veículo e combustível;

 Seguro de vida em grupo;

 Auxílio-creche;

 Hora-extra;

 Insalubridade;

 Periculosidade;

 Salário-maternidade;

 Décimo terceiro salário.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
15

 Abono de férias;

 Vale-transporte;

 Vale-alimentação;

Sobre o tema, lembro que ao julgar o RE no 565.160/SC (Tema 20), o STF firmou
a tese de que as contribuições previdenciárias incidem sobre os ganhos habituais do empregado:

Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 20
da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, fixando a seguinte tese: "a contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".

De maneira objetiva, o STF fixou o entendimento de que a contribuição
previdenciária do empregador deve abranger a parcela da remuneração dos funcionários que se
destina a retribuir o trabalho de modo habitual, independentemente de quando tenham sido
adquiridos, seja antes ou após a Emenda Constitucional no 20/1998.

Embora, em teoria, o Recorrente tenha razão ao pleitear a exclusão das verbas
de natureza não-remuneratória ou indenizatórias, a análise detalhada da impugnação e do recurso
voluntário revela que nenhum documento comprobatório foi anexado aos autos para sustentar
essa alegação. O contribuinte limitou-se a apresentar atos constitutivos da empresa, documentos
pessoais do sócio e procuração, deixando de demonstrar que tais verbas foram incluídas na base
de cálculo das contribuições.

Como mencionado ao longo deste voto, no âmbito do Contencioso Tributário, a
Fazenda Pública deve comprovar a ocorrência do fato gerador que dá origem à obrigação
tributária, ao passo que o contribuinte incumbe demonstrar fatos que possam extinguir ou
modificar essa relação jurídica.

O lançamento fiscal em análise fundamentou-se nos dados constantes das GFIP’s
enviadas pelo próprio contribuinte, conforme registrado na fl. 43 dos autos. Diante disso, era seu
o ônus de verificar a correspondência entre a última declaração e os dados utilizados pela
fiscalização, bem como demonstrar, se aplicável, qualquer inconsistência passível de correção,
instruindo o pedido com os elementos necessários:

Decreto Federal no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;

Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
16
b) Refira-se a fato ou a direito superveniente;

c) Destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

No campo do Contencioso Tributário, a mera alegação de um fato não basta; é
essencial que seja devidamente comprovado. Logo, competia ao Recorrente demonstrar, de forma
clara e inequívoca, que as verbas listadas foram indevidamente incluídas na base de cálculo das
contribuições.

Tal comprovação poderia ter sido realizada por meio de documentos como
folhas de pagamento, termos de rescisão, recibos de férias ou até mesmo reclamações
trabalhistas. No entanto, nenhuma dessas provas foi apresentada, comprometendo a consistência
de sua argumentação.

Sobre esse ponto, destaco o acórdão no 3302-007.946, relatado pelo Conselheiro
Vinícius Guimarães:

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material devem
ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
sujeito passivo que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à
concretização de princípios importantes do sistema jurídico.

Com base no exposto, rejeito o argumento do contribuinte, por não ter sido
devidamente fundamentado com provas.

Mérito - Da multa qualificada de 150%:

Por último, o contribuinte argumenta que a sanção de 150% imposta pela
fiscalização sobre o tributo não recolhido extrapola os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, assumindo, a seu ver, um viés confiscatório.

Como já mencionado, esta instância julgadora não tem competência para avaliar
a inconstitucionalidade das normas, pois essa matéria está reservada ao Poder Judiciário, tendo
em vista a presunção de constitucionalidade das leis:

Decreto Federal no 70.235/72
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
17
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Entretanto, a questão relacionada à multa qualificada exige uma abordagem sob
uma perspectiva diferente: a individualização e tipificação da conduta do Recorrente.

A multa qualificada de ofício, com a alíquota de 150%, estabelecida no § 1o, art.
44, da Lei no 9.430/1996, surge como uma forma agravada da multa de ofício comum, que tem
uma alíquota de 75%. A imposição dessa penalidade qualificada depende da comprovação da
ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.

Cada tipo penal possui uma definição jurídica própria e exige a comprovação de
elementos específicos pela autoridade fiscal. Portanto, a simples alegação genérica de dolo não
basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da
conduta de cada contribuinte por parte da autoridade fiscal.

Digo isso porque as razões que fundamentam a multa qualificada são
independentes das justificativas para a exigência do tributo e da multa de ofício simples, o que
garante ao sujeito passivo plena compreensão dos motivos da qualificadora e a possibilidade de
exercer sua defesa de maneira eficaz.

Embora o crédito tributário decorra de um ato da Administração Pública e tenha
presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não dispensa a fiscalização de demonstrar,
de maneira individualizada, a conduta tipificada do contribuinte que justifique a aplicação da
multa qualificada.

A interposição de pessoa, conforme o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no
39/2014, foi utilizada como fundamento para a exclusão do Simples Nacional. O mesmo
fundamento foi empregado para justificar o lançamento complementar das contribuições
previdenciárias, resultando na aplicação da multa de ofício. A repetição desse fundamento, agora
para justificar a multa qualificada, configura uma dupla sanção pelo mesmo ato.

Para evitar essa dupla penalização, a autoridade julgadora deve ir além,
demonstrando que a conduta dos contribuintes se enquadra especificamente nos ilícitos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, comprovando a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.

Esse ônus, no entanto, não foi cumprido pela autoridade fiscal, que deixou de
individualizar as condutas atribuídas aos autuados, tampouco tipificou de forma concreta as ações
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
18
nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Limitou-se, em vez disso, a
mencionar de maneira abstrata que a multa foi qualificada.

Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a majoração da
multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual
padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Em relação a este tema, destaco o acórdão no 202-010.558, proferido pela
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob a relatoria do Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008,
2009, 2010 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. A falta de especificação de qual tipo tributário
cometeu o contribuinte (fraude, sonegação ou conluio) e a não comprovação de
ação ou omissão dolosa exigem o cancelamento da qualificação da multa de
ofício e demandam sua redação ao patamar legal de 75%.

Como se nota, a simples indicação de dolo genérico não justifica a aplicação da
multa qualificada. É imprescindível que o agente fiscal indique qual dos ilícitos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 foi cometido por cada autuado, por ser ônus do órgão
lançador. Caso assim não fosse, todas as autuações fiscais seriam automaticamente qualificadas
com essa penalidade de 150%, o que não condiz com a legislação vigente.

Em face desse contexto, acolho parcialmente o recurso voluntário,
determinando o afastamento da multa qualificada e ajustando a multa de ofício ao percentual
legal de 75%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Afastar a preliminar de nulidade em virtude da suspensão da sua
exclusão do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 77;

ii) Afastar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa,
pois a ausência da relação de empregados não causou prejuízo ao
Recorrente;

iii) Afastar a preliminar de nulidade por indeferimento de diligência fiscal,
pois o pedido foi genérico e não atendeu aos requisitos do art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72;

Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722306/2014-04
19
iv) Afastar a preliminar nulidade do lançamento por Iliquidez, incerteza e
inexigibilidade, pois não há qualquer vício no auto de infração;

v) Negar
conhecimento
ao
recurso
voluntário
quanto
à
inconstitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção, por falta de
competência deste Conselheiro para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o
lançamento, conforme Súmula CARF no 2;

vi) Negar o pedido de exclusão das verbas de natureza não-
remuneratória, pois o contribuinte não comprovou sua inclusão indevida
na base de cálculo das contribuições;

vii) Acolher parcialmente o recurso voluntário, determinando o
afastamento da multa qualificada, por falta de individualização e tipificação
das condutas de cada autuado, reduzindo a multa de ofício ao percentual
legal de 75%.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1671
DF CARF MF
Original